Tribunal: STF
Processo: HC 218072
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 161.529/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO E EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADOS. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que não assuma o objetivo de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, deve apoiar-se em fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo (arts. 312 e 315 do CPP).



    2. A segregação provisória do agravante está devidamente fundamentada. O Juiz destacou a prova da existência do roubo e da extorsão circunstanciados e indícios suficientes de autoria, com lastro nas investigações e em dados telefônicos que elucidaram o vínculo entre os agentes. Mencionou, ainda, que os delitos foram perpetrados com violência, terror psicológico e privação de liberdade da vítima, que teve as mãos amarradas, foi colocada em porta-malas de veículo e levou um tiro na perna.



    3. A gravidade concreta dos crimes, evidenciada pelo seu modus operandi, é reveladora do risco de reiteração delitiva, ante a periculosidade do suspeito, que ainda empreendeu fuga do distrito da culpa.



    4. Dadas as apontadas circunstâncias dos fatos e as condições do acusado, que está em local incerto e não sabido, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas.



    5. Agravo regimental não provido.” (págs. 142-143 do doc. eletrônico 2).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, que



    “[...] o modus operandi não pode ser utilizado como fundamento para se manter um decreto prisional cautelar, sendo que a utilização como fundamento de que modus operandi demonstra a periculosidade do paciente é uma justificativa inaceitável, sobretudo, considerando-se que paciente é primário, nunca foi preso ou processado criminalmente antes e possui todas as circunstâncias judiciais favoráveis, bem como a vítima não reconheceu o paciente como sendo uma das pessoas que participaram do delito em apuração. 



    Ademais, o outro fundamento foi no sentido de que existe possibilidade de reiteração delitiva do paciente, entretanto, como seria possível aceitar este fundamento se o paciente é primário e nunca foi preso ou processado criminalmente antes? Não há qualquer elemento concreto neste sentido nos autos, sendo, absolutamente, uma ilação e conjectura sem apoio em qualquer elemento processual, indiciário que seja!



    Com efeito, analisando os fundamentos constantes na decisão de primeiro grau e nos acórdãos posteriores, denota-se que elas utilizaram fundamentos baseados tão somente na gravidade em abstrato do crime, nada tendo apontado de concreto em relação ao paciente, de que maneira ele poderia colocar em risco à ordem pública, alguma conduta material ou processual que ele tenha realmente praticado que possa justificar a imposição do cárcere.” (págs. 5-6 da petição inicial).



    Requer, ao final, a concessão da ordem, “a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, ou, subsidiariamente, que seja ela substituída por medidas cautelares diversas da prisão, tal como, por exemplo, monitoração eletrônica e uso de tornozeleira”. (pág. 6 da petição inicial). 



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: HC 178.665 AgR/PA, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; HC 158.927/GO, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, sendo redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma; RHC 187.441 AgR/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma; HC 183.063 AgR/MS, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; HC 123.024/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, sendo redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma; HC 187.577 AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 120.364/MA, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; e HC 120.176/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, esse último assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELOS CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II – A circunstância de o paciente ter se evadido do distrito da culpa logo após a prática do fato delituoso que lhe é imputado mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes. III – Ordem denegada”.



    Constam do acórdão questionado os seguintes fundamentos apresentados pelos Ministros integrantes da Sexta Turma daquele Tribunal para manter a custódia cautelar do paciente:



    “[...]



    I. Contextualização



    A teor da denúncia, no dia 5/4/2021, agindo em concurso com indivíduo não identificado, ‘RONAN, RONI, ATAILHO e EVANDRO, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si [...] coisas alheias móveis pertencentes à vítima Alan Moreira’ (fl. 46). 



    Na mesma data, em tese, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade, os réus constrangeram o ofendido a fornecer as senhas pessoais de acesso ao aparelho celular e ao aplicativo bancário para realizarem transferências, ‘sendo certo que da violência empregada resultou lesão corporal grave no ofendido’ (fl. 46). 



    Segundo se apurou, ‘RONAN e RONI [...] entabularam com os denunciados ATAILHO e EVANDRO, bem como um terceiro indivíduo ainda não identificado, o sequestro relâmpago do ofendido’ (fl. 47). Ao que se tem, ‘ATAILHO e EVANDRO e o terceiro indivíduo’ (fl. 47) foram os executores do delito. 



    Infere-se da narrativa da denúncia que (fl. 48): 



    ‘[...] os denunciados abalroaram a traseira do veículo Corolla e quando Alan desembarcou para verificar os danos, ATAILHO, EVANDRO e o terceiro indivíduo não identificado, dois deles armados, anunciaram o assalto. Em seguida, subtraíram o aparelho de telefonia celular e a carteira do ofendido e o obrigaram a sentar-se no banco traseiro do veículo Corolla […]. Após, seguiram pela rodovia. 



    Durante o trajeto, os autores passaram a listar nomes de familiares do ofendido e circunstâncias pessoais por ele vivenciadas. Após certo tempo percorrido, desconfiando que arma de fogo trazida pelo condutor do veículo fosse de mentira, a vítima abriu a portado automóvel e tentou fugir do carro em movimento, mas foi puxado pela perna e depois segurado pelo pescoço por um dos agentes. 



    Percorrido mais algum tempo, pararam o veículo Corolla e os dois autores que o ocupavam amarraram as mãos e os pés de Alan com ‘enforca-gatos’, colocaram um tecido em sua boca para evitar pedido de socorro, o encapuzaram e colocaram no porta malas, voltando a trafegarem pela zona rural. Mais adiante, pararam o automóvel novamente, retiraram Alan do veículo Corolla e o conduziram até o porta-malas do GM/Monza, sob ameaça de que pessoas estavam vigiando seus familiares, portanto, deveria colaborar. Antes, no entanto, como forma de intimidação, um dos autores sacou a arma de fogo que trazia na cintura e efetuou um disparo para o chão.’



    Em dado momento, ‘perceberam que Alan tentava sair de dentro do porta-malas. O motorista, então, parou o veículo e um dos autores foi em direção a Alan, sacou a arma de fogo e efetuou um disparo em direção à perna do ofendido, tendo o projétil ali se alojado’ (fl. 48).



    Os suspeitos teriam constrangido o ofendido a fornecer as senhas pessoais de acesso ao aparelho de telefonia móvel e ao aplicativo bancário. Com os dados, acessaram o aplicativo do Banco Bradesco e ‘tentaram efetuar a transferência do valor existente na conta, cerca de R$ 4.000,00’ (fl. 49). Depois de ‘passarem cerca de quatro horas em poder da vítima, novamente encapuzaram Alan e o colocaram em uma rua de café’ (fl. 49). 



    Os crimes são graves e foram perpetrados com violência contra pessoa. O ora postulante foi denunciado por incursão nos arts. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, e 158, §§ 1º e 3°, do CP. Ele está em local incerto e não sabido. 



    II. Prisão preventiva – legalidade



    […]



    O Juiz de primeiro grau registrou a prova da materialidade do roubo e da extorsão e indícios razoáveis de sua autoria, lastreados nas investigações e em dados telefônicos que elucidaram o vínculo entre os agentes. Confira-se breve trecho do decisum: 



    ‘[...] As investigações concluem e apontam os denunciados Ronan e Roni, primos da vítima, como mandantes do crime. Já Atailho e Evandro teriam atuado como responsáveis pela execução. Os dados telefônicos consistentes em registros de chamadas (fls. 98/104, 128/132 e 155/159 – identificação autos físicos), elucidam, de maneira inconteste, que todos os denunciados conheciam-se previamente e mantiveram contato telefônico em datas pretéritas ao crime e no dia da ação delituosa […]’ (fl. 18). 



    Estão preenchidos os requisitos e os pressupostos da prisão preventiva e a decisão não padece de fundamentação genérica. Dadas a gravidade do crime, perpetrado com violência contra pessoa, as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, que está em local incerto e não sabido, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 



    Com efeito: ‘demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal’ (AgRg no RHC 155.433/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., 25/11/2021). 



    Por fim, condições pessoais favoráveis não representam óbice, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os seus requisitos ensejadores.” (págs. 145-148 do doc. eletrônico 2).



    Como se vê, a motivação que dá suporte à prisão preventiva está em consonância com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que a periculosidade do agente demonstra a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Ainda mais quando se trata de roubo e extorsão em que a vítima foi baleada na perna porque tentava escapar do porta-malas onde foi colocada durante a execução dos crimes.



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, ademais, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Anoto, outrossim, que a primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vide: HC 139.585/CE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; HC 124.306/RJ, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Relator para o acórdão Ministro Roberto Barroso; HC 127.486 AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 122.409/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux.



    Por fim, o exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória (vide HC 108.790/ES, rel. Min. Luiz Fux; HC 108.685/MS, rel. Min. Rosa Weber; HC 100.234/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa; RHC 133.486/RJ, rel. Min. Dias Toffoli; HC 105.697/MG, rel. Min. Dias Toffoli).



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator